Tribunal: CARF
Processo: 10580.734091/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.734091/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.238 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
MARIA BRASIL SANDES GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das
parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.734091/2011-11
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734091/2011-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário em relação a dedução indevida de previdência oficial e compensação
indevida de IRRF, e na parte conhecida, em dar provimento parcial para que o imposto discutido
no presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e para
determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do
montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba
decorrente do exercício de cargo, emprego ou função.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-50.801 - 4a Turma da
DRJ/CTA (fls. 73 e segs.).
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 19/26, lavrada em face da revisão declaração de ajuste
anual do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, que exige R$ 16.768,97 de imposto
suplementar, R$ 12.576,72 de multa de ofício de 75%, R$ 2.769,89 de IRPF (cód 0211),
R$ 553,97 de multa de mora e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 23/26, foram
constatadas: (I) deduções indevidas de previdência oficial (R$ 929,63) e de incentivo
(R$ 350,00), (II) omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de
ação trabalhista, no valor de R$ 61.310,79 e, (III) compensação indevida de IRRF, no
valor de R$ 2.863,86.
Cientificada em 24/11/2011 (fl. 55), a contribuinte apresentou tempestivamente, em
20/12/2011, por meio de representante (procuração às fl. 16), a impugnação de fls.
02/15, instruída com os documentos de fls. 27/39, onde alega que a RFB não faz
menção à cópia do Acórdão no 15022/08, o que demonstra que se omitiu em observar e
respeitar ao que foi determinado pela justiça do trabalho, tributando verbas de natureza
indenizatória correspondentes aos juros de mora e correção monetária, sobre as quais
não há incidência de imposto de renda. Destaca que falta legitimidade da União para
cobrar imposto de renda pertencente ao Estado da Bahia, pois, a teor do art. 157, inciso I
da CF/1988, caberia ao Estado-membro a legitimidade na época para cobrar o imposto.
Afirma ser da Justiça do Trabalho a competência para a definição da natureza jurídica
das parcelas deferidas, e por conseqüência na definição do montante em torno da
incidência do IRRF, sobre o valor resultante do título executivo judicial proferido pela
mesma.
Frisa ter ficado claro no referido acórdão que o IR incidiria apenas sobre os proventos
que impliquem em aumento de patrimônio, com isso, se constata que os juros de mora e
correção monetária por ela recebidos, implicam em ressarcimento pela demora do
pagamento, o que não pode ser considerado como um acréscimo de patrimônio. Reitera
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734091/2011-11

que a decisão em comento já transitou em julgado, de forma que nenhum argumento
trazido pela RFB será suficiente para desconsiderar matéria protegida pela coisa
julgada, sob pena de gerar uma verdadeira insegurança jurídica. Sustenta que o
RIR/1999, em seu art. 55, inciso XIV, ao dispor de maneira diversa, desrespeitou os
limites legais ao impor na base de cálculo do IR os juros de mora, posto que estes foram
taxativamente excluídos pelo inciso I do art. 46 da Lei 8.541, de 1992.
Não bastando, diante da IN 1.127, de 07 de fevereiro de 2011, expedida em
cumprimento ao art. 12-A da Lei 7.713, de 1988 (incluído pela Lei 12.350, de 2010), o
cômputo do IRRF deve observar as normas ali traçadas, por se tratar de rendimentos
recebidos acumuladamente, cabendo a tributação, quando correspondente a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito e em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Insurge-se contra a cobrança da multa de ofício aplicada, pois, além de indevida em face
das razões anteriormente relatadas, o percentual é altamente desproporcional e se mostra
confiscatória, ferindo o princípio constitucional previsto no art. 150, IV da CF/1988 e,
ainda, por precaução requer que a multa de ofício, caso mantida, seja reduzida ao
patamar de 20%, conforme art. 59 da Lei 8.383, de 1991.
Para corroborar transcreve jurisprudências.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação de fls. 02/15 é parcial, tendo em vista que a contribuinte, não se
manifesta quanto às deduções indevidas de previdência oficial (R$ 929,63) e incentivo
(R$ 350,00) e com a compensação indevida de IRRF de R$ 2.863,86, pelo que é de se
considerar as referidas infrações como matérias não impugnadas, que resulta na
exigência de R$ 2.806,60 de imposto, dos quais: R$ 2.769,89 de IRPF com multa de
mora de R$ 553,97 e encargos legais, conforme demonstrativo a seguir.
(...)
Quanto à omissão de rendimentos decorrentes de reclamatória trabalhista, a contribuinte
alegou que os rendimentos considerados omitidos de R$ 61.310,79 são relativos a juros
de mora e correção monetária, sobre os quais não haveria incidência de IR, por se tratar
de verba de natureza indenizatória.
Pela análise dos documentos de fls. 35 e 37, não é possível identificar qual dos valores
refere-se à contribuinte, já que nenhum deles está em seu nome, no entanto, em todos os
casos elencados verifica-se a existência de um crédito bruto e informação de base de
cálculo do IR s/juros, sobre os quais não há qualquer previsão legal de isenção do
imposto de renda. Vale dizer, os juros moratórios calculados na planilha de fls. 35 e 37
incidiram sobre verbas tributáveis.
No que tange aos juros de mora, recebidos em ação judicial, acumuladamente, eles
possuem a mesma natureza jurídica tributária da verba que lhes deu origem. É o que
determina o artigo 56 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999:
(...)
Adicionalmente, é de se observar que o RIR/1999, em seu art. 55, inciso XIV, não
desrespeitou os limites legais estabelecidos no inciso I do art. 46 da Lei 8.541, de 1992,
posto que o referido dispostivo trata apenas da exclusão dos juros e indenizações por
lucros cessantes, não se aplicando, portanto, ao presente caso.
O Parecer Normativo CST n.o 5, de 1984, ao discorrer sobre hipótese em que parcela da
remuneração seja paga a assalariado a título de “indenização”, esclarece em sua ementa:
(...)
Nesse sentido, não é o fato de o juiz ter dito na sentença que determinadas verbas
seriam indenizatórias que elas também sejam isentas para fins do imposto de renda.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734091/2011-11

De outra vertente, é de se observar que eventuais naturezas tributárias de verbas fixadas
na sentença valem apenas para efeitos de retenção do imposto naquela instância.
As indicações da natureza tributária das verbas contidas em cálculos periciais de
processos da Justiça Trabalhista não vinculam a Administração Fazendária. A
homologação dos cálculos periciais não tem efeito de sentença quanto à natureza
tributável das verbas. O efeito, na parte que obriga ao Fisco, se restringe às
denominações das verbas e seus valores, e não à natureza tributável de cada uma delas,
por ser matéria estranha à competência da Justiça Trabalhista, que, nesse caso, apenas
desempenha tarefa de natureza administrativa, para dar cumprimento à legislação
tributária, que determina a retenção e recolhimento do correspondente imposto de renda
quando do pagamento das verbas trabalhistas ao beneficiário.
Há que se atentar para as peculiaridades do imposto de renda da pessoa física, que tem
sistemática própria de apuração. O imposto retido na fonte, no caso dosrendimentos
tributáveis obtidos acumuladamente, é mero adiantamento. Tais rendimentos devem ser
submetidos ao ajuste anual, junto com os demais, quando, então, se apurará o imposto
devido, compensando-se os valores retidos.
Portanto, totalmente incabível a alegação de falta de legitimidade da União para cobrar
imposto de renda da pessoa física, pois, a teor do art. 153, inciso III, da Constituição
Federal, de 1988, compete à União Federal instituir imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza.
O simples fato de o art. 157, inciso I, da CF/1988, estabelecer que o produto da
arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias
e pelas fundações que instituírem e mantiverem pertence aos Estados e ao Distrito
Federal, não retira da União Federal a competência e legitimidade para legislar,
fiscalizar e cobrar o referido tributo.
Ou seja, cabe aos referidos órgãos apenas desempenhar tarefa de natureza
administrativa, para dar cumprimento à legislação tributária federal, que determina a
retenção do correspondente imposto de renda incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e
mantiverem.
Assim, a determinação judicial somente se aplica no âmbito das partes do processo
trabalhista, empregado e empregador, e se circunscreve ao imposto a ser retido na fonte
sobre os rendimentos que estavam sendo discutidos, não à declaração de ajuste anual
(DIRPF) do contribuinte, que é a origem do lançamento e, em relação à qual, não há
qualquer pronunciamento da Justiça do Trabalho.
A sentença judicial não determinou, tácita ou expressamente, que a Receita Federal
devesse observar, quando da fiscalização da DIRPF da impugnante, as naturezas
tributárias que foram usadas para a retenção do imposto. Até porque não há nos autos
provas de que tenha sido dada à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN
(representante da União relativamente aos interesses fiscais) a possibilidade de se
manifestar sobre a natureza das verbas pagas.
Assim, não há qualquer elemento vinculante que impeça a Administração Tributária de
aplicar a classificação da natureza tributária das verbas deferidas de acordo com a
interpretação que faz da legislação tributária vigente.
Dessa forma, uma vez que a Fazenda Federal não foi parte no processo judicial em
comento, a referida sentença não fez coisa julgada para ela. Portanto, por se tratar de
ação particular entre as partes, esta solução não pode ser oposta contra terceiros, neste
caso contra a Fazenda Pública, quando visa eximir verba da incidência do imposto de
renda.
Assim, existindo legislação específica que garante a natureza tributária dos juros de
mora, cabe à esfera administrativa somente aplicá-la, sem poder apreciar quaisquer
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734091/2011-11

outras argüições, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
Quanto ao pleito, alternativo, da impugnante, a aplicação da tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente nos moldes do artigo 12-A, da Lei 7.713, de 1988, incluído
pela Lei no 12.350, de 2010, também não há como deferir o pretendido.
Se os rendimentos recebidos pela contribuinte fossem relativos a anos calendários
posteriores a 2010, poderia ser beneficiada pela alteração das regras de tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente, que a partir daquela data contemplam uma
forma diferenciada de tributação.
Explicando: a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente tem o seu
regramento estabelecido pelos artigos 12 e 12-A da Lei no 7.713, de 1988, observando-
se que o artigo 12-A foi incluído pela Lei no 12.350, de 2010. Até essa alteração, os
rendimentos recebidos acumuladamente seguiam a regra geral de tributação: caso
fossem sujeitos ao ajuste anual deveriam compor o montante pertinente na DIRPF; se de
tributação exclusiva, adotava-se o procedimento a eles relacionados.
Nesse diapasão, verbas salariais normais e proventos de aposentadoria, por exemplo, se
sujeitavam ao ajuste anual; o décimo terceiro salário, por seu turno, à tributação
exclusiva na fonte, no mês do recebimento. É como se aplicava, em todos os casos, o
artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988:
(...)
A alteração consubstanciada na inclusão do artigo 12-A, pela Lei no 12.350, de 2010,
introduziu uma nova forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
que passam a ser, independente da natureza jurídica tributável de cada verba, excetuadas
as isentas e as deduções permitidas, todos de tributação exclusiva na fonte.
Essa alteração, no entanto, somente abrange os rendimentos do trabalho e os
provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento:
(...)
Essa alteração foi introduzida no ano de 2010, pela Lei no 12.350, de 20 de dezembro de
2010, publicada no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 2010, que
corresponde à conversão, em lei, da Medida Provisória no 497, de 27 de julho de 2010.
Assim, a rigor, tal forma de tributação, exclusiva na fonte, somente se aplicaria àqueles
rendimentos recebidos a partir de 21 de dezembro de 2010.
No entanto, o legislador houve por bem, mediante condição adicional, retroagir esse
mecanismo também para os rendimentos recebidos acumuladamente desde 1o de janeiro
de 2010, conforme previsto no parágrafo sétimo desse mesmo dispositivo:
(...)
A regra prevista no artigo 12-A da Lei 7.713, de 1988, introduzido pela Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, somente é aplicável a rendimentos recebidos a partir de 1o
de janeiro de 2010, não sendo aplicável ao caso dos autos, que é relativo a rendimentos
recebidos no ano-calendário de 2009.
Dessa forma, no exercício de 2010, era mandatório que o contribuinte sofresse a
retenção do imposto de renda no mês do recebimento dos rendimentos recebidos
acumuladamente, assim como devia levar tais rendimentos ao ajuste anual,
compensando o imposto retido e apurando o saldo de imposto a pagar.
Destarte e considerando que não há nos autos ordem judicial determinando a tributação
de forma diversa em relação ao sujeito passivo, não pode o julgador administrativo
decidir em desconformidade com a lei vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734091/2011-11

Relativamente à multa de ofício, é de se notar que a exigência é feita nos estritos
contornos do princípio da legalidade. Havendo lei que determine a aplicação de
determinado percentual de multa, não resta à autoridade administrativa alternativa senão
a aplicação do quantum previsto. É ato vinculado, não cabendo à esfera administrativa
pronunciar-se sobre os critérios que informaram o legislador quando da feitura da lei
que, uma vez positivada, goza da presunção de atender a todos os princípios que regem
os sistema jurídico pátrio.
Compete às Turmas de Julgamento tão-somente o controle de legalidade dos atos
administrativos, consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais com as
normas legais vigentes, zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
A multa de ofício exigida nesses autos está prevista no arts. 44, I, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei 11.488, de
2007:
(...)
No presente caso, a aplicação da multa de ofício decorreu da apuração de imposto não
recolhido dentro do prazo legal, em virtude de a contribuinte haver omitido
rendimentos, o que está em plena consonância com a legislação transcrita.
Além disso, cabe salientar que a multa de ofício, por não constituir tributo, mas
penalidade pecuniária prevista em lei, é inaplicável o conceito de confisco previsto no
inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal.
Nesse contexto, não há, pois, como acolher o pleito para que a multa seja reduzida ao
percentual de 20%, uma vez que esta multa, prevista no art. 61 e §§ 1o e 2o, da Lei
9.430, de 1996, se trata de multa moratória, incidente sobre débitos pagos
espontaneamente pelo contribuinte e após o prazo de vencimento. A multa de mora,
claramente, se distingue da multa de ofício ou punitiva. Enquanto esta é devida, por
decisão da autoridade fiscal, em face de infração às regras instituídas pelo direito fiscal,
a moratória resulta da impontualidade no cumprimento da obrigação e se estabelece
automaticamente, uma vez que não tem caráter punitivo, apenas, indenizatório.
Pelo exposto, correta a aplicação da multa de ofício com o percentual de 75%,
legalmente previstos nos casos de lançamento de ofício de tributo, não tendo a
autoridade administrativa poder discricionário para excluí-la ou reduzi-la.
No mais, a vinculação a que se encontra submetida à instância administrativa (art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro
de1966) impede a aplicação, neste voto, dos entendimentos citados na petição, haja
vista que as decisões judiciais ou administrativas, sem uma lei que lhes atribua eficácia,
não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidas, genericamente, a outros casos, aplicando-se somente sobre a questão em
análise e vinculando as partes envolvidas nos litígios.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/03/2015, Recurso Voluntário, fls. 85 e segs, sustentando, em apertada síntese
que se faz necessário salientar que a decisão do agravo de petição determinou a exclusão dos
juros e correção monetária e a multa de 75 % é confiscatória.
Em 11/07/2019 a contribuinte apresenta petição pedindo a suspensão da
exigibilidade do crédito, pois as atuações de dedução indevida de previdência oficial relativa a
rendimentos recebidos de PJ em ação judicial e compensação de IRRF.
É o relatório.
Voto
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734091/2011-11

Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo, porém a na impugnação não consta manifestação quanto
às deduções indevidas de previdência oficial de R$ 929,63 e com a compensação indevida de
IRRF de R$ 2.863,86, logo a matéria está preclusa, porém reconheço do recurso em relação a
Omissão de Rendimentos e ao caráter confiscatório da multa de ofício.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte(Art. 17 do Decreto no 70.235/72), ocorre
a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação. O recurso voluntário não será
conhecido em relação a estes argumentos, mas conheço do recurso em relação à compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte.
Do Mérito.
Em relação à Omissão de rendimentos de R$ 61.310,79 a contribuinte alega que
são relativos a juros de mora e correção monetária e que são isentos.
Na decisão judicial, agravo de petição No 01966-1987-004-05-00-2-AP D, (fls.
27/33), consta que é dado provimento ao agravo para determinar o ressarcimento dos tributos
retidos indevidamente, eis que não incidem juros de mora.
Na Notificação de Lançamento às fls. 24 consta que a Omissão se refere a
rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, deve-se aplicar o regime de
competência para fins de determinação da alíquota devida.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral
STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734091/2011-11

Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (aprovado
pela Portaria MF 1.634/2023.
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Ademais, é de se reconhecer que juros de mora não podem ser objeto de
tributação por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não
representam renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da
Constituição Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do
Código Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre
os juros moratórios recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 99 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 1.634/2023.
Da Multa de Ofício.

A contribuinte alega que a multa de 75% tem caráter confiscatório.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-007.238 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734091/2011-11

O questionamento de que a multa
é
confiscatória é
alegação de
inconstitucionalidade e é vedado ao CARF declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade de
norma vigente e eficaz, conforme súmula abaixo:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A multa de 75% é prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996. A
responsabilidade por infração da legislação tributária independe da intenção do agente ou
responsável e da efetividade, da natureza extensão dos efeitos do ato(art. 136 do CTN).
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sobe pena de
responsabilidade funcional(§ único do art. 142 do CTN), logo a multa de ofício de 75 % não
pode deixar de ser aplicada e nem ter o seu patamar reduzido.
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, não CONHEÇO do Recurso Voluntário em relação a dedução
indevida de previdência oficial e compensação indevida de IRRF, e na parte conhecida, dou-lhe
provimento parcial para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente e para determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios
pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo, emprego ou função.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 127
DF CARF MF
Original